Tribunal: TJES
Processo: 5002712-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: GEDEVALDO FOEGER e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002712-37.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
S
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
GEDEVALDO FOEGER

REC
ORRID
OS
:
GEDEVALDO FOEGER
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EME
NTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE OBTENÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO INOMINADO
DA RÉ IM
PROVIDO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE

REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da ré interposto no Id. 30251957. Recurso Inominado do autor interposto no Id. 30639716. Contrarrazões do autor no Id. 31894081 e da ré no Id. 32097871, estando ambas as partes assistidas de advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 30251957),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Também
conheço do Recurso Inominado interposto
pelo autor
(Id.

30639716
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, sendo que os critérios para concessão da justiça gratuita não são os mesmos para a concessão da assistência judiciária gratuita, pois este último é o patrocínio gratuito da causa por advogado dativo ou defensor público a ser oferecido pelo Estado, e, por óbvio, possui critérios mais rígidos. Além disso, o mero fato da parte estar assistida por advogado particular não afasta a possibilidade de concessão do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
29204018
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$10.829,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
sob o argumento de que
a filha do autor, Maria Eduarda, dependente do seu plano de saúde, quando atingiu a puberdade começou a apresentar dismorfismo corporal em razão de uma gigantomastia dos seios, os quais cresceram muito e causavam dor na coluna e nos ombros. Por causa disso, a filha do autor desenvolveu transtorno de ansiedade e depressão. O autor procurou um médico que indicou a necessidade de uma cirurgia reparadora. O requerente buscou a
ré e recebeu uma lista de médicos, mas ninguém atendia. Após novo contato com o médico cirurgião que estava acompanhando a família, foi informado de que a Unimed não estava autorizando esse procedimento.
Tendo em vista que a filha sofria com a deformidade, arcou com a cirurgia de forma particular. Assim, requereu danos materiais referente ao valor gasto com a cirurgia e danos morais.

E
m suma, o juízo de origem deferiu os danos materiais,
mas julgou improcedente o dano moral.

A ré/recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença,
suscitando preliminar de incompetência pela necessidade de perícia e de ilegitimidade passiva em razão de ser beneficiário da Central Nacional Unimed (CNU)
e não da Unimed Vitória, sendo que somente a primeira é quem pode cumprir com a obrigação.

O autor/r
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma
parcial
da r. Sentença

para que seja deferido dano moral,
argumentando que necessitou pegar dinheiro emprestado para tirar sua filha do sofrimento.

R
ECURSO DA RÉ

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
(ARGUIDA PELA RÉ)

A
ré
alega a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica. Não merece acolhida, uma vez que a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo sentenciante para o processamento e julgamento do feito. Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual rejeita-se a preliminar de incompetência invocada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Alega a Recorrente ausência de legitimidade passiva, pois o plano de saúde em questão é da Central Nacional Unimed (CNU) e não da Unimed Vitória. Todavia tal tese não merece prosperar, pois “
Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Logo,
rejeito a preliminar.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.
[...] A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. [...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). 2. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora DES.ªJANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023) (grifo nosso)

MÉRITO – DANOS MATERIAIS

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

No caso dos autos, a filha do autor, atualmente com 16 anos, dependente do plano de saúde, necessitava de uma cirurgia reparadora, conforme requerido por médico credenciado ao plano de saúde, pois quando atingiu a puberdade começou a apresentar dismorfismo corporal em razão de uma gigantomastia dos seios, os quais cresceram muito e causavam dor na coluna e nos ombros. Também desenvolveu transtorno de ansiedade e depressão.

O autor então buscou a ré para requerer autorização para a cirurgia, mas recebeu uma lista de médicos pois juntou até protocolo de atendimento e a lista de médicos que supostamente realizariam o procedimento (Id. 22081711), mas disse que nenhum dos médicos atendiam. Alguns não atendiam mais pela rede da requerida para a realização do procedimento ou não atendiam as ligações, razão pela qual o autor foi obrigado a arcar com o procedimento de forma particular.

Verificou-se, ainda, que procedimento era recomendável no caso da filha do autor, consoante documentos médicos que acompanham a exordial.

Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, o paciente não pode escolher livremente o médico que realizará o procedimento necessário, quando o plano de saúde tiver em seus quadros profissionais aptos a fazerem.

Ocorre que o caso em tela guarda peculiaridades, pois pelo que se observa dos elementos dos autos, o plano de saúde agiu com descaso para com o autor, infringindo, pois, os deveres de transparência e informação e os princípios de probidade e boa-fé, que devem ser observados pelas partes em qualquer momento da relação contratual. Além disso, pela narrativa do autor e demais elementos, não há provas de que havia médico disponível para realizar a cirurgia necessária.

Nesse sentido, era necessário que o plano de saúde fornecesse as informações necessárias como, por exemplo, o envio da documentação pertinente bem como executasse o procedimento interno para realizar a cirurgia necessária, além de acompanhar o autor no que fosse necessário.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que o autor pague devidamente o plano de saúde e não consiga realizar a cirurgia prescrita pelo médico e extremamente necessária para a manutenção da saúde e da vida de sua própria filha, que além de sofrer com dores nos ombros e na coluna também possui depressão e ansiedade, em razão do dismorfismo corporal.

Nesse sentido, considerando o quadro de saúde delicado que acometia a filha do autor, revela-se irrazoável o atendimento com informações incertas fornecidas pelo plano de saúde, sendo que o procedimento médico solicitado deveria ser analisado com mais cuidado, sob pena de agravar o quadro clínico da filha do autor.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), todavia, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, considerando que o autor juntou as notas fiscais do procedimento médico realizado,
vota-se pela manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 10.829,00

referente à cirurgia.

RECURSO DO AUTOR

DANOS MORAIS

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos ultrapassam o mero aborrecimento, já que o autor passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela empresa ré. O serviço do plano de saúde, na forma que foi prestada, agravou o estado de aflição do autor em relação ao quadro de saúde de sua própria filha,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
a
ré, mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar
a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, a INDENIZAR a parte autora
GEDEVALDO FOEGER
, a título de dano moral, na quantia de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), com correção e juros pela Selic a partir do julgamento em sessão designada. Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença atacada.

CONDENO

a ré/
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários
para o autor
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)